Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-64.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas e escalada. Provas. Desclassificação. Pena-base. Culpabilidade. Conduta social. Consequências do crime. Apelação do Ministério Público provida em parte e a do réu não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou o réu 2 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e escalada.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação ou é possível desclassificar a conduta para receptação; (ii) se é caso de valorar negativamente culpabilidade, conduta social e consequências do crime.
III. Razões de decidir
3 - As declarações coerentes e harmônicas dos policiais - o réu subtraiu cabos de transmissão de dados, em concurso com terceiro, mediante escalada de poste da via pública, fugindo ao perceber a aproximação policial -, somadas às imagens que mostram os cabos furtados no interior do veículo usado pela dupla, a escada para acesso ao alto dos postes e o uniforme e os capacetes utilizados, típicos de funcionários de empresas de telecomunicações, são provas suficientes do crime de furto qualificado. Não é caso de absolvição ou desclassificação da conduta para receptação.
4 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
5 - Condenações transitadas em julgado por crimes anteriores devem ser consideradas para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade ou a conduta social.
6 - As consequências do crime – interrupção do fornecimento de serviço de telecomunicação a clientes da empresa vítima - extrapolam o tipo penal do crime de furto e justificam o aumento da pena-base.
IV - Dispositivo
7 – Apelação do Ministério Público provida em parte e a do réu não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024. TJDFT, Acórdão 972122, 20150710107409APR, Relator: Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2016, publicado no DJe: 17/10/2016; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.